Tribunal: CARF
Processo: 15761.720029/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15761.720029/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.572 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
REYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15761.720029/2014-81
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 18 de junho de 2015 (fls.
666/676)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 544/551) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, conforme Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB (fls. 2/8), abaixo reproduzido:

A multa lavrada no presente processo decorre de uma série de Declarações de
Compensação em que foram oferecidos crédito de saldo negativo de CSLL e IRPJ de trimestres
dos anos calendários 2008 a 2014, discutidos em oito processos, de números
10805.722845/2014-51, 10805.722848/2014-95, 10805.722872/2014-24, 10805.722866/2014-

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

77,
10805.722852/2014-53,
10805.722856/2014-31,
10805.722858/2014-21
e
10805.722861/2014-44.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
A imputação do Fisco pode ser assim resumida, conforme Termo de
Constatação Fiscal (TVF – fls. 9/21):
2. O presente lançamento tem origem na análise de Declarações de
Compensação – PERDCOMP – por meio das quais o contribuinte fetuou a
compensação de débitos de diversos tributos, com crédito oriundo de saldo
negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2008 (processo administrativo no
10805.722845/2014-51), saldo negativo de CSLL apurado no 1o e 4o trimestres
de 2009 (processo administrativo no 10805.722848/2014-95), saldo negativo de
IRPJ apurado no 2o trimestre de 2010 (processo administrativo no
10805.722872/2014-24), saldo negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de
2010 (processo administrativo no 10805.722866/2014-77), saldo negativo de
CSLL apurado no 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2011 (processo administrativo no
10805.722852/2014-53), saldo negativo de CSLL apurado no 2o e 3o trimestres
de 2012 (processo administrativo no 10805.722856/2014-31), saldo negativo de
CSLL apurado no 3o e 4o trimestres de 2013 (processo administrativo no
10805.722858/2014-21) e saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de
2014 (processo administrativo no 10805.722861/2014-44). As Declarações de
Compensação e os valores compensados em cada processo estão listadas no
quadro a seguir:

3. O AFRFB responsável pela análise concluiu pela não homologação das
referidas PERDCOMP, devido à inexistência de crédito, bem como, à presença
de indícios de irregularidade tributária, pela tentativa do contribuinte forjar
saldos negativos ao inserir informações inverídicas nos PERDCOMP.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

4. Para maior clareza, segue uma descrição dos fatos apurados pela Autoridade
Administrativa durante a análise de cada processo.
(...)
MULTA
REGULAMENTAR
ISOLADA
–
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE
5. Conforme visto, o contribuinte pretendeu compensar crédito inexistente,
escriturando em documento fiscal – PERDCOMP – informações de retenções
na fonte não comprovadas, mesmo após ter sido intimado a apresentar os
comprovantes. Está claro o dolo, pois o sujeito passivo incluiu em
documentação fiscal informações que sabia inverídicas com a cristalina
intenção de burlar o fisco, abstendo-se de pagar débitos tributários.
6. Assim, na hipótese em comento, o art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, impõe o lançamento
da multa de ofício:
(...)
DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA LANÇADA
7. Por todo o discorrido, depreende-se que, como o contribuinte efetuou
compensações ao arrepio da lei, deve-se aplicar a penalidade de multa isolada,
com o percentual de 150% por conta da ocorrência da falsidade da declaração
(art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.488/2007), calculada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, conforme tabela abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 544/551), na qual
aduziu: 
Que o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar qualquer crédito, compensar com
qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de compensar com tributos
semelhantes. Desta forma, a Manifestante apurou em sua contabilidade, crédito decorrente de
retenção indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e negociais com a
MILLENIUM LAN D INFORMÁTICALTDA e SPME SUB-EMPREITEIRA LTDA. Na
operação comercial, foi retido tributo com o código 5952, referente a CSLL, PIS e COFINS.
Toda essa operação foi detectada pela fiscalização que analisou e verificou que o valor da
retenção era maior do que os 4,65% determinado pela legislação; 
Reclama que, no despacho decisório é argumentado que as empresas que efetuaram as
retenções não estariam com a situação fiscal regular. Essa argumentação é totalmente ineficaz
e absurda no ponto de vista do sigilo fiscal. Quando duas empresas fazem transações
comerciais, não existe na legislação pátria a obrigatoriedade de exigência de CND ou
qualquer direito em que consista na quebrado sigilo fiscal, este é protegido por Lei. De forma
equivocada, o nobre auditor expõe o sigilo fiscal da SPME SUBEMPREITEIRA LTDA em
despacho decisório da Manifestante, como uma forma tendenciosa de justificar a sua análise e
convencer o julgamento da Manifestação de Inconformidade e justificar a multa por
compensação indevida; 
. Justifica que, no momento da operação comercial, o CNPJ das citadas empresas encontrava-
se na situação ATIVA, as irregularidades trazidas no Despacho Decisório são de acesso
apenas daquelas empresas e da autoridade fiscal. Seguindo o mesmo raciocínio o nobre
auditor afirma que a manifestante tinha a intenção de burlar o fiscal, abstendo-se pagar
débitos tributários. Tal informação é tendenciosa e falseia com a verdade, tendo em vista a
própria natureza do PERDCOMP, como bem exemplifica a IN 1300/2012. Assim, todo
pedido de compensação será analisado e o fisco possui não só o dever como o mecanismo de
apurar todas as compensações. As colocações da nobre auditoria contrariam o art. 142 do
CTN; 
. Alude ao direito de petição, amparado pela Constituição Federal, pois tal fato não pode
resultar em penalidade para o Contribuinte. O Direito de Petição está expresso em nossa
Constituição e, muitas vezes, é esquecido e ignorado. Este remédio constitucional, que é
assim considerado, tem assento constitucional no artigo 59, inciso XXXIV da Constituição
Federal; 
Cita decisão judicial; 
Conclui que este instituto permite a qualquer pessoa dirigir-se formalmente a qualquer
autoridade do Poder Público, com o intuito de levar-lhe uma reivindicação, uma informação,
queixa ou mesmo uma simples opinião acerca de algo relevante para o interesse próprio, de
um grupo ou de toda a coletividade;
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

. Aponta que o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art. 62 da IN 459, de 2004, definem bem o
direito da Manifestante, bem como a responsabilidade pelo pagamento do tributo; 
. Afirma que, nesses dois artigos, o legislador define a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo àquela pessoa jurídica tomadora do fornecimento dos bens ou dos serviços prestados.
No caso em pauta, as citadas empresas foram tomadoras dos bens e não a Manifestante,
portanto, coube àquelas a responsabilidade da retenção, que não só a retenção, como o
pagamento dos tributos aos cofres públicos. Com o fornecimento dos bens ou a prestação do
serviço nasce a responsabilidade tributária quanto à retenção do respectivo tributo. Na
hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição,
desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina
própria. Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n 10.833, de 2003, configura hipótese de
pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da
importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei n. 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do
CTN; 
Lembra que o sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável - pessoa obrigada a satisfazer
a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta, a exemplo da
fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos. Na hipótese de retenção indevida na
fonte, o direito de reclamar a restituição, em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento
(pagamento), o contribuinte que suportou o encargo financeiro do tributo, consoante
reiterados pronunciamentos da Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo
CST n 313, de 6 de maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de
01.07.1971), e do Parecer Normativo CST n 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no
DOU de 24.01.1975). A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com
o art. 166 do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito. Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito
passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB”
pleiteie a restituição do indébito estão disciplinados no art. 8° da Instrução Normativa RFB n9
1.300, de 20 de novembro de 2012; 
Pondera que é certo que a hipótese prevista no art. 89 da Instrução Normativa RFB n 1.300, de
2012, constitui, do ponto de vista da consulente, o modo ideal de reaver os tributos que lhe
foram descontados indevidamente na fonte; todavia, as normas não obrigam a fonte pagadora
a seguir o prescrito naquele dispositivo, apenas facultam que ela o adote. Inocorrendo a
devolução do imposto retido indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário pode solicitar
sua restituição nos termos do § 12 do art. 3° e da IN RFB n 1.300, de 2012;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Requer o cancelamento do despacho decisório que indeferiu a compensação, bem como a
unificação e suspensão de todos os processos envolvidos.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/CTA, a 2a Turma Julgadora, por
unanimidade, negou provimento à peça recursal, mantendo o lançamento (Ac. DRJ – fls.
666/676).
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 670/675):
“8. Os processos de compensação estão sendo julgados por esta instância julgadora,
concomitantemete ao presente, e o resultado em todos eles foi pela manutenção do
despacho decisório que não homologou as compensações. Em cada um dos processos
mencionados, a autoridade fiscal descreve um mesmo modus operandi com que agia o
contribuinte, que consistia, basicamente, em criar artificialmente créditos de saldo
negativo de CSLL e de IRPJ, mediante introdução de informação falsa em
Per/Dcomps, os quais foram todos transmitidos no período entre 03/07/2013 e
18/11/2014.
9. Os supostos créditos referem-se a trimestres dos anos calendários 2008 a 2014. Em
todos esses períodos foi apurado imposto a pagar e contribuição a pagar, fato este
que se explica pelo fato de a empresa ter optado pelo lucro presumido, em que não há
dedução de custos ou despesas, nem de pagamentos por estimativas que podem
resultar em saldo negativo ao final do período. Foi constatado também que em todos
os trimestres não houve nenhuma dedução, a título de retenção de CSLL ou IRPJ, na
apuração desses tributos. Apesar disso, o contribuinte introduziu nas declarações de
compensação uma série de retenções de CSLL, de código 5952 (CSLL - Retenção de
contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP), a título de parcela de composição do
crédito, em valores vultosos, que variaram entre R$ 50.000,00 a R$ 1.000.000,00. Em
um dos Per/Dcomps, o crédito foi informado como sendo composto por pagamento de
IRPJ de código 2089 (pagamento de IR sobre renda variável), no valor de R$
1.050.000,51.
10. Em todos os casos, o contribuinte foi intimado a comprovar a retenção, ou o
pagamento indevido alegado no processo n° 10805.722872/2014-24. Não houve
resposta. Não satisfeito, a autoridade fiscal resolveu intimar as empresas informadas
como sendo as fontes pagadoras das supostas retenções, solicitando a confirmação da
operação. Foi constatado que nenhuma delas encontrava-se em atividade. As
correspondências ou foram devolvidas, ou não foram respondidas. Quando houve
insistência da intimação com os sócios, estes não confirmaram a retenção. Confira-se
o quadro resumo abaixo:
(...)
12. Conforme se depreende da leitura do caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, o
fato gerador da multa é a “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

passivo”. No caso, entendo que a falsidade encontra-se plenamente demonstrada nos
autos, tendo em vista que o contribuinte claramente “fabricou” créditos de saldo
negativo de CSLL e IRPJ de trimestres de 2008 a 2014. A falsidade na declaração de
um crédito inexistente é manifesta, quando se verifica que nenhum saldo negativo foi
informado pelo próprio contribuinte nas DIPJs. E sequer se poderia cogitar de erro
nessas declarações, tendo em vista que os mesmos valores foram declarados em
DCTF. De fato, apesar de tais dados não terem sido verificados pela DRF, constatei,
pela base de dados da RFB, que o contribuinte declarou em DCTF os mesmos valores
informados nas DIPJs, conforme o quadro abaixo:
(...)
13. Dessa forma, não há justificativa alguma para a apresentação de declaração de
compensação com crédito de saldo negativo de CSLL ou IRPJ, em período em que
foram apurados imposto e contribuição a pagar, com introdução de falsa retenção ou
pagamento. Tanto assim que o contribuinte preferiu silenciar-se, ao ser questionado.
14. A base de cálculo e percentual também foram aplicadas corretamente pela
autoridade fiscal. De acordo com o texto legal, a base de cálculo é o valor total do
débito indevidamente compensado percentual, e o percentual é o previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em dobro, ou seja, 150%. Com isso as
multas foram assim calculadas:
(...)
15. Na peça de defesa, a impugnante alega, em síntese que: i) apurou em sua
contabilidade, crédito decorrente de retenção indevida ou a maior, oriunda de
operações comerciais e negociais. Na operação comercial, foi retido tributo com o
código 5952, referente a CSLL, PIS e COFINS; ii) no despacho decisório é
argumentado que as empresas que efetuaram as retenções não estariam com a
situação fiscal regular. Essa argumentação é totalmente ineficaz e absurda do ponto
de vista do sigilo fiscal; iii) as informações trazidas aos auto do processo em epígrafe
se enquadram no conceito de "situação econômica ou financeira de terceiros e sobre
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades; iv) dado protegido pelo sigilo
fiscal, na forma do art. 198 do CTN, c/c o art. 3° da Portaria RFB n 2.166/2010,
constitui a informação relativa a situação econômica ou financeira do contribuinte ou
de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades; v) as
informações quanto à entrega de declaração ou o modelo de formulário utilizado por
essas empresas, não são da conta da Impugnante e nem do acesso, ou seja, não existe
como saber se outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real. Essas
informações são exclusivas do declarante e da própria RFB; vi) de forma equivocada,
o nobre auditor expõe o sigilo fiscal da COREP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA em despacho decisório da impugnante, como uma forma
tendenciosa de justificar a sua análise e convencer o julgamento da impugnação e
justificar a multa por compensação indevida; vii) o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art.
62 da IN 459, de 2004, definem bem, o direito da Manifestante, bem como a
responsabilidade pelo pagamento do tributo. No caso em pauta, as citadas empresas
foram tomadoras dos bens e não a Manifestante, portanto, coube, àquela a
responsabilidade sob a retenção; viii) pode a fonte pagadora pedir a restituição,
desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a
disciplina própria. Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n 10.833, de 2003,
configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito
passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento
no art. 165, inciso I, do CTN; ix) caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer
valer os preceitos do art. 89 da Instrução Normativa n 1300 de 2012, retificando a
DIRF apresentada, bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior,
desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
16. O exame das matérias indica que todas as alegações do contribuinte são
improcedentes.
17. A alegação de que foi apurado, na contabilidade, crédito decorrente de retenção
indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e negociais, em que teria sido
retida tributo com o código 5952, referente a CSLL, PIS e COFINS, não pode ser
aceita, já que não foi juntado qualquer documento dando suporte às afirmações.
18. Quanto ao procedimento da DRF, no sentido de intimar a suposta fonte pagadora,
a interessada entendeu-o ineficaz e absurdo, justificando que a exposição da situação
irregular violou o sigilo fiscal; que tais dados não são da conta da impugnante nem
haveria como saber se a outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real; que
isso foi uma forma tendenciosa de justificar a análise fiscal para convencer o
julgamento da impugnação. Ora, absurda é a argumentação da impugnante. A
autoridade fiscal não cometeu nenhuma irregularidade, já que agiu na busca da
verdade material, no intuito de firmar plena convicção de que a retenção era irreal,
para concluir que o crédito – o cerne de qualquer processo de compensação - era
inexistente. Ademais, engana-se o contribuinte quando alega que tal procedimento
teria violado o sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN e na Portaria RFB no 2.166,
de 05/11/2010. O que o CTN veda é a divulgação da informação protegida pelo sigilo
fiscal, não o seu uso em regular processo administrativo. E, como não poderia deixar
de ser, o artigo 6° inciso VIII da mencionada portaria autoriza expressamente o
acesso a dados fiscais em procedimentos de compensação. Vejam-se os dispositivos
citados.
(...)
19. Quanto à disciplina da obrigatoriedade da retenção, prevista no do art. 34 da Lei
n 10.833/2003, são totalmente inócuas as afirmações de que a fonte pagadora poderia
pedir restituição, que isso configuraria hipótese de pagamento indevido, que caberia
à fonte pagadora se manifestar, retificando a DIRF apresentada, ou a solicitação da
restituição do valor pago a maior etc etc. No presente litígio, não há nenhuma
controvérsia sobre a quem recai o dever de fazer a retenção do tributo, nem sobre os
direitos decorrentes de pagamento indevido. O que importa, no presente processo, é
que, comprovadamente, as retenções foram falsamente introduzidas nos Per/Dcomps,
de modo que a exigência da multa regulamentar deve prevalecer.
20. Ao final da peça de defesa, a litigante requer a unificação e suspensão de todos os
processos envolvidos. A unificação já foi efetuada, pela apensação, ao processo
número 15761.720029/2014-81, de todos os processos de compensação que deram
origem ao lançamento da multa regulamentar. A suspensão de processos não é
prevista na legislação do processo administrativo fiscal.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

CONCLUSÃO.
21. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento, para
manter a exigência de multa regulamentar”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÕES
INDEVIDAS.
DECLARAÇÕES
APRESENTADAS
COM
FALSIDADE.
RETENÇÕES E PAGAMENTOS INEXISTENTES.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multa regulamentar,
o envio de declarações de compensação apresentadas com crédito de
saldo negativo de CSLL e IRPJ, quando nos Per/Dcomps são informados
parcelas de crédito formadas por retenções e pagamentos inexistentes,
em períodos em que o contribuinte apura contribuição e imposto a
pagar, cujos débitos foram declarados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 02/07/2015 (fls. 679), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 682/732), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em
02/07/2015 – fls. 679 – protocolização do RV em 30/07/2015 – fls. 681) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e que foi considerada pela Autoridade Tributária como NÃO
HOMOLOGADA.
O embasamento legal tem supedâneo no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o (omissis)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, definem os demais dispositivos referidos no artigo acima, a saber:
 Artigo 90, da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
 Artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
 Finalmente, artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF –
Anexo II):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por
parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15761.720029/2014-81

Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, RICARF, dispor pela
vedação acima referida (“Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I, do § 1o, do mesmo dispositivo excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido
pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 817
DF CARF MF
Original